Tribunal: STF
Processo: AI 517069
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: CASO EM QUE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
 RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
A alegada ofensa à
Carta da República, se existente,  dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
De outra
parte, foi conferida prestação jurisdicional adequada, em decisão
devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses
 da parte agravante, o que não configura cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.